Tribunal: TJSP
Processo: 1502238-95.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de arguição de nulidade diante de suposta violação de domicílio – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Absolvição e desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de arguição de nulidade diante de suposta violação de domicílio – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Absolvição e desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito, com os maus antecedentes e com a reincidência do apelante – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502238-
95.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ALAN CLEBER
DE SILOS TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
2
VOTO no 2085
APELAÇÃO no 1502238-95.2019.8.26.0536
COMARCA: Praia Grande (1a Vara Judicial)
APELANTE: Alan Cleber de Silos Trindade
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Natalia Cristina Torres Antônio
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Preliminar de arguição de nulidade diante de suposta violação
de domicílio Não configuração, diante da notória existência
do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes
estatais Absolvição e desclassificação Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as
drogas apreendidas para fins de tráfico Depoimentos policiais
coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto
condenatório
Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada
e
respeitado
o
critério
trifásico

Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do delito, com os maus
antecedentes e com a reincidência do apelante RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Alan Cleber de Silos Trindade contra a r. sentença de fls.
142/158, que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
3
11.343/2006, condenando-o à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao
pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo
legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 190/205), pleiteia
a defesa, em síntese: a) a nulidade do feito, tendo em vista suposta violação
de domicílio; b) a absolvição por insuficiência probatória; c) a
desclassificação da conduta para a de porte de entorpecentes para consumo
pessoal; d) a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 210/218).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 238/241).
É o relatório.
Ab initio, não assiste razão a preliminar de
nulidade em razão da suposta violação do domicílio levantada pela defesa
do apelante.
Com efeito, a alegação de falta de mandado de
busca e apreensão, autorização do réu ou justa causa para a entrada dos
policiais civis em sua residência não tem o condão de desnaturar a validade
das diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime de
tráfico de drogas e, consequentemente, da notória existência do estado de
flagrância, justificador da ação dos agentes estatais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
4
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO
ART. 44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma)
porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo
sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma
balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente,
por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de
domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito
permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do
domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para
fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância
entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja
necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.
Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação expressa da
liberdade
provisória
nos
crimes
de
tráfico
ilícito de
entorpecentes é, por si só, motivo suficiente para impedir a
concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime
hediondo ou equiparado, nos termos do disposto no art. 5.o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
5
inciso XLIII, da Constituição da República, que impõe a
inafiançabilidade das referidas infrações penais. Precedentes
desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a
configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal na hipótese em apreço, em razão da variedade e
quantidade da droga apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda,
inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual,
como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma, Habeas Corpus no
222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe
01/12/2011).
Devidamente rechaçada a preliminar arguida,
afasto-a.
No mérito, o recurso defensivo não comporta
provimento.
Consta da denúncia que, no dia 26 de junho de
2019, por volta de 17h, na Rua Monte Serrate, no 1.143, no bairro Trevo,
na cidade e comarca de Praia Grande, Alan Cleber de Silos Trindade, ora
apelante, portava, trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas,
consistentes em 91 (noventa e um) invólucros contendo cocaína e 595
(quinhentas e noventa e cinco) porções de maconha, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além de eppendorfs, papel de seda e a quantia de R$ 80,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
6
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto de constatação
preliminar (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.
62/64)
o qual apontou o caráter entorpecente das substâncias
apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que é usuário de entorpecentes e que as drogas
localizadas no forro de sua residência de fato lhe pertenciam, mas para seu
consumo pessoal. Quanto às drogas localizadas no terreno, negou ser
proprietário delas.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
7
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Por seu turno, os policiais civis Hélio José da
Silva e Caio Antônio Marques Pereira, ouvidos em juízo (mídia SAJ),
asseveram que, receberam uma denúncia anônima, informando a prática de
tráfico de drogas. Foram apontados, também, o local e as características do
suspeito. Deslocaram-se até o local, onde permaneceram em campana por
cerca de 30 minutos, durante período em que presenciaram o suspeito com
as características informadas guardando drogas em um terreno baldio,
situado ao lado do local onde ele estava estabelecido. Eventualmente, o
suspeito saía para buscar as drogas e retornava para o interior de seu local
de estabelecimento, ao final de um corredor. Em certo momento, um
suposto usuário chegou até o local e realizou tratativas, típicas do tráfico,
com o suspeito. Diante disso, efetuaram a abordagem do acusado, sendo
que nada de ilícito foi encontrado num primeiro momento. Todavia, no
interior da residência do acusado, localizaram uma bolsa preta, em cujo
interior havia cocaína e maconha. Em entrevista informal, o acusado
confessou a prática da traficância. Após isso, se deslocaram até o terreno
ao lado, onde, embaixo de um tambor, localizaram mais porções de
cocaína e maconha, semelhantes às porções encontradas no interior da
residência do apelante. Diante de tais fatos, deram-lhe voz de prisão e o
encaminharam à autoridade policial.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e guardava as drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
8
apreendidas pelos policiais civis. O modo de acondicionamento das drogas,
em porções individuais e prontas para o consumo, bem como sua
quantidade e variedade evidenciam com segurança que se destinavam à
traficância ilícita, afastando-se a tese defensiva de absolvição por
insuficiência probatória ou desclassificação para a conduta de porte de
entorpecentes para consumo pessoal.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como agentes penitenciários e guardas municipais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse
respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
9
Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam
a apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo,
sob a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 05/06/2014, DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
10
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados
no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime
previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima do patamar mínimo
legal, na razão de 1/2 (metade), tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme brilhantemente fundamentou: “Na primeira fase,
a culpabilidade do réu é a inerente à espécie delituosa. Nada há a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
11
autorizar a valoração negativa da conduta social e da personalidade do
agente, nem quanto aos motivos, circunstâncias e consequências do crime.
Por outro lado, extrai-se da folha de antecedentes e das certidões de
antecedentes que o réu é portador de maus antecedentes. De fato, pelo que
se extrai da folha de antecedentes de fls. 23/36 e da certidão da certidão
estadual de distribuições criminais de fls. 20/22, valoradas nos termos do
Provimento CG n° 01/2019, disponibilizado no DJE de 20/02/20193,
verifica-se que o acusado possui cinco condenações definitivas (processos
n° 001422-19.2011.8.26.0050 (por fatos ocorridos em 26/02/2001, trânsito
em julgado em 09/11/2003 e pena extinta em 06/11/2017 (guia de
execução 2); n° 0017797-05.2001.8.26.0050 (por fatos ocorridos em
22/12/2000, trânsito em julgado em 07/04/2004 e pena extinta em
06/11/2017 (guia de execução 03 fls. 31); n° 022321-45.2001.8.26.0050
(por fatos ocorridos em 26/02/2001 - guia de execução 01, pena extinta em
06/11/2017 e trânsito em julgado em 19/07/2002 fls. 31); n°
0048599-05.2009.8.26.0050 (por fatos ocorridos em 21/06/2009, trânsito
em julgado em 31/08/2009; pena cumprida ou julgada extinta em
06/11/2017 fls. 21); e, n° 0054583- 91.2014.8.26.0050 (por fatos
praticados em 24/06/2014; sentença condenatória prolatada em
09/12/2014, por fato tipificado no art. 157, caput, do Código Penal;
trânsito em julgado em 12/01/2015 fls. 21/22). Como é cediço, possuindo o
réu mais de uma condenação com trânsito em julgado, não caracteriza bis
in idem a utilização de uma delas para exasperar a pena base
reconhecendo-se os maus antecedentes e, as demais, como motivo de
aumento da pena em razão da reincidência. É o que entende o C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
12
Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ROUBO. PENABASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/4. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Havendo três condenações aptas a configurarem maus
antecedentes e reincidência, não há bis in idem se duas delas forem
consideradas na pena-base e uma como agravante, ou o contrário. Na
primeira hipótese, mostra-se idôneo o aumento de 1/4, como ocorreu no
caso concreto. Precedentes. 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC 187118 /
MS Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK 5a Turma do C. STJ - DJe
19/10/2017). Do mesmo modo, está em sintonia com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, que entendem ser possível a exasperação da
reprimenda nas duas primeiras fases da dosimetria no caso de mais de
uma condenação passada em julgado (HC no 476.385/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, 5o Turma, j. em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018). Assim, três
das condenações acima apontadas devem ser valoradas, nesta fase da
dosimetria, como maus antecedentes do réu (001422-19.2011.8.26.0050,
0017797-05.2001.8.26.0050 e 0022321-45.2001.8.26.0050). Ainda, à luz
do disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, que elenca as circunstâncias
judiciais preponderantes, pesa em desabono do agente a quantidade
expressiva, a variedade e natureza de entorpecentes apreendidos,
porquanto o agente mantinha em depósito drogas consistentes em noventa
e um invólucros contendo cocaína e quinhentas e noventa e cinco porções
de maconha. Em atenção a isso, fixo a pena-base dois terços acima do
mínimo legal, a perfazer um montante de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
13
de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.”,
mostrando-se absolutamente descabida a pretensão defensiva de fixação da
pena-base em seu patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual, em novo acerto, a juíza
monocrática exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto).
Por fim, na terceira fase da dosimetria, não
incidiram causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva.
De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da
Lei n° 11.343/06, já que o recorrente é reincidente e não faz jus ao
benefício. É imposição expressa da lei a não concessão do benefício diante
da presença de tal agravante. Ademais, tal dispositivo ofende o princípio
da proporcionalidade das penas, uma vez que a reprimenda deve ser
proporcional à reprovabilidade da conduta e não é aceitável que a pena do
crime de tráfico de entorpecentes seja reduzida de até dois-terços, muito
aquém do mínimo legal estabelecido, já que isso importaria na imposição
de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito. Nesse
sentido, o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal (RHC
117.867/MG, Rel. Min. Luiz Fux) e o entendimento do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 359.220/MG e AgRg no AREsp
180.580/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
14
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois a dosimetria da pena se mostrou
adequada e fundamentadas a contento, valendo mencionar alguns julgados
proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade.
Tráfico
bem
comprovado.
Apelante
surpreendido com 65g de cocaína e 547,7g de maconha.
Negativa isolada. Palavra dos policias que merece crédito e
sobre a qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que pede pena-
base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes verificados,
a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação da base em 7
anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, em razão da
quantidade e qualidade das drogas traficadas, além da
existência de condenação defintivia anterior por crime idêntico.
Redutor afastado. Regime inicial fechado. Apelo ministerial
provido” (Apelação Criminal no 0001589-94.2016.8.26.0348,
Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito
Criminal, j. em 24/04/2018) grifei.
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
15
Recurso defensivo Apreensão de 1.567 invólucros plásticos de
maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito mercantil
comprovado nos autos
Confissão do réu - Condenação
mantida Pena-base fixada 3/5 acima do mínimo legal ante a
quantidade das drogas apreendidas em poder do acusado
Pena reduzida em 1/6 diante da presença da circunstância
atenuante da confissão espontânea - Redutor do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, corretamente afastado
A quantidade do
entorpecente indica a dedicação a atividades criminosas -
Regime inicial fechado adequadamente fixado Recurso não
provido” (Apelação Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571,
Rel. Des. Roberto Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
25/10/2018) grifei.
“Apelação da Defesa Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de quase cem quilos de "crack", e 94 tijolos de
maconha Confissão judicial e consistentes depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão
Fatores que indicam o
íntimo envolvimento do apelante com o tráfico de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a eficácia da arma ao
disparo Pena-base fixada em metade acima do mínimo legal
com fundamento na quantidade de entorpecentes apreendida
Redução em 1/6 pela circunstância atenuante da confissão
espontânea Afastamento da causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas Distância considerável
da instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
16
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não
faz da narcotraficância seu meio de vida Regime prisional
fechado legalmente previsto para a quantidade de pena imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação Criminal no
0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade
de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2018)
grifei.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a
fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade
do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão e o apelante
é reincidente, sendo incabível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais,
o crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos
nefastos a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes
violentos que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
17
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502238-95.2019.8.26.0536 -Voto no 2085
18
FÁTIMA GOMES
Relatora